Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-19.2022.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000891-19.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LATICINIOS CAJES LTDA - CNPJ: 01.586.624/0001-03 (APELANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), EDIGAR MENDES DA SILVA - CPF: 425.315.601-06 (APELADO), CHRISTOPHER LIMA VICENTE - CPF: 015.980.031-51 (ADVOGADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– IMPOSSIBILIDADE
-
DETERMINAÇÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELA PARTE

-

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Cumprida a determinação judicial de emenda à inicial
, é incabível a extinção sem resolução de mérito prevista no art. 485, inciso I, do CPC/2015
.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
303580416
)
interposto p
or
LATICINIOS CAJES LTDA

contra
a
sentença de ID.
303580404
, proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Nova Ubiratã
/MT
na

Execução
de Título Extrajudicial
n.
1000891-19.2022.8.11.0012
, que move em desfavor de
EDIGAR MENDES DA SILV
A
,
que
indeferiu a inicial e
julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso
I
, do CPC/2015,

condenando
o exequente
ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que a sentença recorrida deve ser anulada, tendo em vista qu
e
antes mesmo da publicação da decisão que deu origem à extinção,
já havia se manifestado aos autos para realizar a emenda
à inicial, havendo, portanto, cumprido com a determinação judicial.

Defende, ainda, que
após a intimação à emenda, a parte exequente
requereu a habilitação de novos advogados ao feito, e que a extinção não foi precedida da prévia intimação da parte e de seus atuais patronos para que
realizassem a emenda à inicial.

Afirma que não há qualquer vício que justifique a extinção prematura do feito,

requerendo
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

Ausentes contrarrazões.

Preparo recursal recolhido (ID.
304411377
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
s partes

firmaram
contratos de compra e venda e de prestação de serviços
, e que o executado
adquiriu do exequente três veículos. Posteriormente, em razão do inadimplemento das parcelas referentes à compra, o executado
devolveu dois dos veículos em estado de sucata, com aparentes problemas de mau uso. Ainda, encerrou, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o exequente, mantendo em sua p
osse o veículo
modelo VW/17.250 CNC, de placa EPB-0934.

Por isso,
a empresa
ora apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do executado,
visando
,
liminarmente,

o sequestro do veículo
modelo
VW/17.250 CNC, de placa EPB-0934
,
objeto do contrato
de compra e venda
inadimplido pelo executado
. No mérito, visava
receber R$ 181.596,47 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)
,
valor
referente às
parcelas atrasadas
dos veículos adquiridos e demais débitos junto à e
xequente.

Posteriormente, após a realização de audiência de justificação, o magistrado singular
indeferiu a liminar e
verificou que a parte
exequente formulou pedido de cobrança,
cumulando execu
ção e ação de conhecimento. Por isso determinou que a parte exequente emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias,
a fim de separar os ritos e adequar o valor da causa (ID. 303580386).

Em atenção à determinação supra, a parte exequente manifestou-se aos auto
s em 30/09/2022,
oferecendo emenda à inicial, fazendo ponderações e readequando o valor
da causa
(ID. 303580392).

Em 03/10/2022, o magistrado singular reiterou a determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento (ID. 303580393).

Em 16/06/2024, a parte exequente requereu a juntada de substabelecimento de novo patrono (ID. 303580400).

E
m 15/08/2024 o Juízo
a quo
proferiu sentença que
indeferiu a inicial e
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I,
do CPC/2015, condenando a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID. 303580404).

Inconformada, recorre a empresa exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que, em audiência de justificação realizada em 09/09/2022, o magistrado indeferiu a medida liminar pleiteada e, na mesma oportunidade, determinou que a parte autora emendasse a inicial no prazo de 15 dias, adequando o valor da causa
e separando os ritos processuais, sob pena de não recebimento da petição inicial.

Tal determinação foi cumprida pela parte,
que apresentou petição
de emenda
à inicial em 30/09/2022 (ID 303580392)
.

Inclusive, ressalta-se que, na referida petição, a parte separou os ritos processuais e especificou
os valores cobrados na execução, decorrentes do inadimplemento dos contratos de compra e venda dos veículos, afirmando que
“(...) totalizam, como objeto da presente ação de execução o valor de R$ 55.246,79 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos)”
, bem como que
“(...) o valor residual será tratado em ação autônoma e própria”.

Deste modo, atendida a determinação judicial, não há que se falar na extinção do feito sem resolução do mérito
pela inércia da parte exequente.

Neste sentido
, decidiu esta E. Corte em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PETIÇÃO DO AUTOR PENDENTE DE APRECIAÇÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Não se configura a inércia do autor se há petição
sua pendente
de apreciação pelo Juízo e quando foi diligente no andamento do feito.
Para extinção por abandono da causa é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento à lide (art. 485, § 1º, do CPC).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003009620248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

Salienta-se que ainda que se entendesse que a emenda à inicial apresentada pela parte autora não atendeu integralmente à determinação judicial - o que não é o caso, como demonstrado -, caberia ao juízo oportunizar à parte a complementação da emenda, especialmente considerando a juntada posterior de substabelecimento dos novos patronos.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a empresa recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025